Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704151-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS CHAGAS DE ALENCAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 1a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial física, haja vista o pedido de acompanhamento presencial. As sessões presenciais serão realizadas no Plenário do Fórum José Júlio Leal Fagundes, Bloco I, térreo. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator